Tribunal: TJDFT
Processo: 0754277-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. BOA-FÉ DO SERVIDOR PRESUMIDA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora referente aos valores recebidos a título de Gratificação de Preceptoria, relativos aos meses de outubro e dezembro de 2020; janeiro, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2021 e de janeiro e março de 2022, bem como determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46697383).
III. Por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Contudo, o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto às verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
IV. O Superior Tribunal de Justiça em análise do Tema 1.009 fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. Entretanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (que ocorreu em 19/05/2021). O presente processo foi distribuído em 07/10/2022, portanto, aplica-se o citado precedente ao caso.
V. Neste contexto, em princípio, ocorrendo erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, a devolução do valor pago erroneamente é devida, salvo quando o servidor comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha ou que que não concorreu para o erro da fonte pagadora.
VI. No caso concreto, a autora, servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, exerce, desde 2018, a função de preceptora de residência médica junto à SES/DF, percebendo a respectiva gratificação. Ocorre que foi convocada pela Administração Pública a devolver o montante de R$ 4.134,79, relativos aos meses de outubro e dezembro de 2020; janeiro, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2021 e de janeiro e março de 2022, período em que se afastou por motivo de licenças e férias.
VII. Extrai-se dos autos que somente em setembro de 2022 o Distrito Federal passou a apurar que as quantias foram pagas indevidamente por erro operacional da Administração. Além disso, constata-se que a parte autora não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública, sendo possível concluir pelo seu recebimento de boa-fé.
VIII. Desse modo, não há de se falar em reforma da sentença, que deve ser mantida à íntegra.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.